Tribunal: TJBA
Processo: 8056866-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus Criminal: 8001008-27.2025.8.05.0019 Origem: Comarca de Barra da Estiva Paciente: Defesa de Flávia Ribas dos Anjos Luz Impetrante: Aloísio Freire (OAB/BA 39.758) Impetrante: Fabiano Vasconcelos (OAB/BA 22.716) Impetrante: Maurício Vasconcelos (OAB/BA 10.439) Impetrado: Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barra da Estiva Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INÉRCIA ESTATAL. EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR EXTREMA. CONCESSÃO DA ORDEM. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Flávia Ribas dos Anjos Luz, presa preventivamente em 16/09/2025, em virtude de decisão proferida no processo nº 8001008-27.2025.8.05.0019, sob a imputação dos crimes de estelionato (art. 171, CP), organização criminosa (art. 2º, Lei nº 12.850/2013) e lavagem de dinheiro (art. 1º, Lei nº 9.613/1998), por fatos supostamente ocorridos entre junho e dezembro de 2021. Sustenta-se a ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, diante do lapso temporal decorrido entre os fatos e a decretação da custódia. II. Questão em discussão Verifica-se se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que legitimam a prisão preventiva da paciente, notadamente a contemporaneidade e a necessidade da medida, à luz do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal. III. Razões de decidir A investigação iniciou-se em dezembro de 2021, com posterior representação pela prisão apenas em setembro de 2025, sem que tenha havido fatos supervenientes ou elementos novos que justificassem a imposição da medida extrema. A paciente permaneceu em liberdade por aproximadamente quatro anos sem qualquer notícia de reiteração delitiva, tentativa de fuga ou prejuízo à instrução criminal. A alegada tentativa de coação de testemunha revelou-se frágil e desacompanhada de indícios concretos, tratando-se de narrativa genérica e desvinculada de risco atual à instrução processual. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a prisão preventiva exige contemporaneidade dos fundamentos e demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (STJ, AgRg na PET no HC n. 876.487/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 24/2/2025). A manutenção da prisão, no caso, afronta os princípios da legalidade, proporcionalidade, excepcionalidade da prisão cautelar e presunção de inocência, previstos no art. 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição da República. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido. Ordem concedida. Prisão preventiva revogada. Tese firmada: "1. A prisão preventiva somente se legitima quando demonstrados, de forma concreta e contemporânea, os requisitos previstos no art. 312 do CPP, sendo inviável sua manutenção diante da ausência de fatos atuais que revelem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal." "2. A inércia estatal por período prolongado, desacompanhada de elementos supervenientes, torna desnecessária e desproporcional a segregação cautelar, que não pode se converter em punição antecipada." "3. São cabíveis, em substituição, medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do CPP, sempre que suficientes à garantia do processo penal." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, incisos LIV, LVII e LXI; CPP, arts. 282, 312, § 2º, 313, § 2º, 319, I e IV; Lei nº 12.850/2013, art. 2º; Lei nº 9.613/1998, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na PET no HC n. 876.487/GO, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJEN de 24/2/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8001008-27.2025.8.05.0019, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria de votos, em conceder a ordem de habeas corpus, nos termos do voto. Salvador, [data do julgamento registrada no sistema] Desembargador Mario Alberto Simões Hirs Relator